Tribunal: TJDFT
Processo: 0719433-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO. VIÁVEL.

1. O art. 203 do CTN permite sanar vício mediante substituição da certidão de dívida ativa até a decisão de primeira instância e a súmula 392 do STJ permite à Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

2. Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que não preenche os requisitos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais e ocorrida a preclusão para substituição da CDA, será extinta a execução fiscal.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.